Tribunal: TCU
Processo: 025.939/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de analisar a maturidade da formulação, da implementação e da avaliação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar a maturidade da formulação, da implementação e da avaliação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), conforme critérios do Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU, para fins de elaboração do Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Cultura, tendo em vista as competências previstas na Lei14.399/2022, na Lei 14.835/2024, na Lei 13.018/2014, no Decreto 11.740/2023 e no Decreto 11.336/2023, que: 9.1.1. elabore e formalize um instrumento de planejamento estratégico para a PNAB, o qual explicite a teoria da mudança ou modelo lógico de intervenção, documentando a relação entre os problemas identificados, os objetivos da política, as ações planejadas e os resultados e impactos esperados; 9.1.2. estabeleça metas de curto, médio e longo prazo para a política e seus ciclos, segundo os critérios SMART, indo além das metas de caráter gerencial ou de governança, considerando que o conjunto de metas a serem definidas deve orientar a implementação das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos da PNAB; 9.1.3. defina indicadores para a PNAB, que tenham dados disponíveis, prazos e responsáveis para a sua coleta e aferição, observando os critérios SMART, contemplando as dimensões de eficiência, eficácia, efetividade, equidade e outras que se mostrarem pertinentes, a fim de possibilitar o monitoramento da política, de suas metas e resultados, sem prejuízo da continuidade das ações de coleta e tratamento de dados para o desenvolvimento de novos indicadores ao longo da execução da política; 9.1.4. defina e formalize uma linha de base para as metas e indicadores da política, a partir da coleta, sistematização, tratamento e análise de dados da PNAB e do setor cultural, assim como dê a devida transparência ao processo e ao produto; 9.1.5. em articulação com os entes federativos, considerando as experiências e dificuldades já vivenciadas na implementação da política, avalie a criação de mecanismos mais efetivos de comunicação e cooperação intergovernamental, com vistas a promover a integração entre os entes, viabilizar a troca sistemática de informações estratégicas e fortalecer a implementação da PNAB em todo o território nacional; 9.1.6. reavalie a composição e o funcionamento do Comitê Gestor, com especial atenção à ampliação da participação e do poder deliberativo dos entes federativos nesse espaço de governança; 9.1.7. promova a regulamentação dos trabalhos do Comitê Gestor, de modo a explicitar os papéis institucionais de seus membros, os fluxos de informação e deliberação e os mecanismos de transparência e publicidade das decisões adotadas; 9.1.8. proceda à efetiva gestão de riscos da política, com a institucionalização de práticas que compreendam a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento e o monitoramento dos riscos, bem como à definição formal dos atores responsáveis pela condução dessas atividades e dos respectivos processos de trabalho; 9.1.9. realize periodicamente a análise qualitativa (impacto) da execução da PNAB em nível nacional, considerando os dados enviados pelos entes federativos e outros pertinentes, incluindo critério e indicadores que permitam avaliar a aderência das ações executadas pelos entes aos objetivos estratégicos da política e sua abrangência, incorporando tal análise qualitativa no processo regular de monitoramento e avaliação da PNAB; 9.1.10. estabeleça diretrizes que orientem a análise (qualitativa e quantitativa) dos resultados parciais e impactos durante os ciclos da política, e não apenas ao seu final; 9.1.11. defina e formalize prazos e procedimentos para a devolução de saldos não utilizados, bem como dê publicidade, com antecedência, ao marco final de execução a ser considerado para cada ciclo, de modo a evitar dúvidas quanto ao encerramento dos ciclos e das obrigações referentes a eles; 9.1.12. regulamente os critérios, prazos e instrumentos válidos para a comprovação da destinação de recursos próprios à cultura, bem como as consequências administrativas em caso de descumprimento das exigências previstas no art. 3o, § 4o, inciso I, do Decreto 11.740/2023; 9.1.13. defina e divulgue com antecedência o cronograma de disponibilização de recursos financeiros para todos os ciclos e/ou para cada exercício financeiro; 9.1.14. estruture desde já a coleta e o tratamento dos dados necessários à avaliação da política, baseada em fontes confiáveis e informações fidedignas; 9.1.15. formalize e divulgue os responsáveis, o cronograma e a metodologia de acompanhamento, monitoramento e avaliação da eficiência, eficácia e efetividade da PNAB, bem como promova a efetiva realização desses processos e a divulgação tempestiva dos respectivos processos e resultados; 9.1.16. promova a ampliação dos resultados reportados no Painel de Dados da PNAB para além da adesão dos entes e da execução financeira, de forma a contemplar os resultados esperados para os objetivos da política, expandindo também as funcionalidades do painel, como a previsão de filtros de visualização intuitivos e abrangentes; 9.1.17. disponibilize, de forma acessível e centralizada, os Termos de Adesão, Planos de Ação, Planos de Aplicação de Recursos (PAR), evidências de realização de escuta pública para elaboração do PAR, comprovação de destinação de recursos próprios para a cultura, ou documentos que venham a substitui-los, relacionados à adesão dos entes e à operacionalização da PNAB, assim como avalie a possibilidade de disponibilizar funcionalidade de extração desses documentos por meio do Painel de Dados da PNAB ou outro sistema a ser implementado; 9.2. autorizar, com fulcro no art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento pela unidade técnica competente das recomendações prolatadas nesta decisão; 9.3. dar ciência ao Ministério da Cultura da presente decisão; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, incisos III e V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.